Tribunal: TJMT
Processo: 1022740-96.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022740-96.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CONDOMINIO VERO - CNPJ: 21.820.632/0001-71 (APELADO), ODAIR ANTONIO FRANCISCO - CPF: 503.609.301-15 (ADVOGADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – FALTA DE DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
PRELIMINARES REJEITADAS
– DÉBITO RELATIVO A TAXAS CONDOMINIAIS - VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE PELA AUTORA INSUFICIENTE – NÃO INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS REFERENTES À COBRANÇA EXTRAJUDICIAL POR EMPRESA CONTRATADA – PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO E NO CONTRATO – NÃO COMPLEMENTAÇÃO DA QUANTIA CONSIGNADA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o convencimento do julgador foi devidamente motivado.

Na cobrança de taxas condominiais em atraso é devida a cobrança de honorários advocatícios em razão da cobrança extrajudicial da dívida por empresa contratada para essa finalidade, visto que prevista no Contrato e na Convenção do Condomínio.

Se o valor consignado em juízo é insuficiente, dá-se a improcedência da Ação.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Consignação em Pagamento julgada improcedente, ficando declarado que o montante devido pela autora é de R$44.043,77 (acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir da citação), devendo ser abatido o valor por ela consignado, além de determinado o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.

A apelante argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, estando ela contrária aos fatos e provas constantes dos autos.

Aduz ser devedora de taxas condominiais no total de R$36.787,51 referente a diversas unidades imobiliárias. Diz que incluiu no cálculo juros e correção monetária legais,
e não os juros pactuados pela Recorrida e terceiros totalmente abusivos e ilegais
.

Alega que o apelado se recusa a receber o valor correto,
mas sim pleiteia o recebimento com aplicação de juros, multa e taxas extremamente ilegais e abusivas, gerando um valor absurdo no montante de R$ 44.043,77, sendo este acolhido indevidamente pelo Juízo ‘a quo’
.

Requer a extinção da obrigação ante a quitação da dívida, sendo devida a imediata suspensão dos efeitos da mora,
em especial a sustação do protesto e a exclusão do nome do autor, ora recorrente, de todos os cadastros pejorativos de créditos, relativos ao contrato sub judice
.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Nas contrarrazões, o apelado argui violação ao princípio da dialeticidade recursal; no mérito, pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 177199880).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado pugna pelo não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, a apelante cumpriu o ônus argumentativo ao sustentar que no valor apresentado pelo apelado como devido foram aplicadas taxas, juros e multa abusivas.

Rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A apelante argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, estando ela contrária aos fatos e provas constantes dos autos.

No entanto, a sentença está suficientemente motivada mediante a exposição das razões que levaram ao convencimento do julgador.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelante aduz ser devedora de taxas condominiais no total de R$36.787,51 referente a diversas unidades imobiliárias. Diz que incluiu no cálculo juros e correção monetária legais e que tentou quitar a dívida, mas o apelado se recusou a receber o referido valor, sob o argumento de que a quantia devida é de R$41.782,39, na qual, segundo a apelante, estariam embutidos
juros e principalmente taxas imaginárias
.

Nos cálculos feitos pelo credor/apelado foram incluídos os honorários de cobrança, pois o apelado se utiliza dos serviços de empresa terceirizada para essa finalidade (ID. 177200191), razão por que referida verba, prevista na Cláusula Quadragésima Sexta da Convenção do Condomínio no percentual de 20% (ID. 177200193 – pág. 5), é legítima.

Confira-se o seu teor:

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA

Os condôminos em atraso com o pagamento das respectivas contribuições pagarão juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da data de vencimento do respectivo título, além da multa de 2% (dois por cento) incidente sobre o valor da prestação em atraso, tudo independente de interpelação, tolerada a mora de 30 (trinta) dias. Findo este prazo, deverá o Síndico cobrar-lhe o débito judicialmente na conformidade do disposto no Código do Processo Civil, quando o condômino em atraso será acionado para pagar os principais, acrescidos de juros, das multas, da correção monetária, calculada com base na variação dos índices do IGPM, custos e despesas processuais e honorários advocatícios fixados, desde já em (no máximo) 20% (vinte pôr cento) sobre o montante da condenação.

(...)

Ademais, no Contrato firmado entre o apelado e a empresa de assessoria e cobrança consta a previsão de taxa de 20% (Cláusula Quinta, Parágrafo terceiro). (ID. 177200191 – pág. 4).

Esse procedimento encontra respaldo nos seguintes artigos do Código de Processo Civil:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE. 1.
Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte, é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor. 2. A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC, não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência
. 3. Conclusões do acórdão recorrido no mesmo sentido da orientação desta Corte. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.730.248/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.). (Sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
É possível a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais se expressamente prevista em contrato, ainda que de adesão, em caso de mora ou inadimplemento por parte do consumidor. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.837.360/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 17/11/2020.). (Sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento de honorários decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, não se confundindo com a verba sucumbencial que eventualmente advenha de demanda judicial
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.593.916/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020.). (Sem destaque no original).

Registre-se, ainda, que nem sequer houve comprovação da recusa do apelado em receber a quantia incontroversa.

A pretensão de prequestionamento é infundada, visto que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Posto isso,
nego provimento

ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 17% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023